Tribunal: TJSP
Processo: 1510384-27.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510384-27.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante DIEGO DIAS
BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Diego Dias Borges, mantendo-se, por seus fundamentos, a
r. sentença, como prolatada, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510384-27.2019.8.26.0019 -Voto no 43.367
2
Apelação Criminal no 1510384-27.2019.8.26.0019
Comarca de Americana 1a Vara Criminal
MM. Juiz dr. André Carlos de Oliveira
Apelante: Diego Dias Borges
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.367
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Diego Dias
Borges, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal de três meses e
quinze dias de detenção, em regime prisional semiaberto, por infração aos
ditames do artigo 129, § 9o, do Código Penal (fls. 89/94).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, para que ele seja absolvido, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, argumentando que existe contradição entre a versão do mesmo e
a da vítima. Frisa, ainda, que o acusado agiu acobertado pela legítima defesa,
posto que a ofendida o agrediu verbalmente e arremessou contra ele “os
alimentos e as fraldas” (fl. 115), daí porque entende preenchidos os requisitos
previstos no artigo 25, do Código Penal, para recepção dessa causa
excludente da ilicitude (fls. 111/116).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510384-27.2019.8.26.0019 -Voto no 43.367
3
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da decisão
monocrática (fls. 120/125).
E a d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da
doutora Paulo do Amaral Souza, se pronunciou, igualmente, pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da r. sentença (fls. 132/138).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso
defensivo.
A materialidade está comprovada pela juntada do laudo de
exame de corpo de delito de fl. 12, demonstrativo de que a ofendida sofreu
lesões corporais de natureza leve, consistentes em “edema e equimose roxo
esverdeada ovalada (com formato proporcional a arcada dentária) em face
média de antebraço esquerdo”.
E a autoria do apelante, por sua vez, também é certa.
Na Delegacia ele declarou que manteve relacionamento
com a vítima por dois anos e meio, tendo uma filha com ela. Narrou que, na
data dos fatos, foi levar mantimentos que adquiriu para o sustento da filha,
porém a ofendida os devolveu, asseverando que precisava de dinheiro.
Quanto à acusação de agressão, afirmou que não deseja de manifestar, nada
alegando em sua Defesa (fl. 13).
Em Juízo negou a prática delitiva, aduzindo que costumava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510384-27.2019.8.26.0019 -Voto no 43.367
4
fazer compras para a filha, mas a vítima queria dinheiro. Disse que levou
alimentos para a residência da ofendida, porém, no dia seguinte, ela foi a sua
casa para devolvê-los, oportunidade em que os arremessou nos fundos da
garagem. Afirmou que não a agrediu, apenas retrucou suas ofensas,
acrescentando que ela chegou a jogar o aparelho celular contra a sua pessoa
(mídia).
A vítima L.G.M., a sua vez, relatou que o recorrente é o pai
de sua filha, e que ele não estava em dia com o pagamento da pensão
alimentícia devida à criança. Contou que ele percebeu que seria acionado
judicialmente e começou a pagar valores de acordo com sua conveniência.
Asseverou que em determinado dia ele foi a sua casa para levar uma caixa de
leite e algumas coisas para a menor, ocasião em que essa declarante afirmou
que não era aquilo que sua filha precisava. Disse que tentou devolver o que o
réu trouxe, mas ele começou a filmá-la e a proferir palavras de baixo calão
contra a sua pessoa. Narrou, ainda, que ele a agrediu com socos na cabeça, a
derrubou no chão, a mordeu num braço, e ainda danificou o seu aparelho
celular (mídia).
Certo é que no que tange aos crimes de violência doméstica
e familiar, que são normalmente cometidos fora das vistas de testemunhas, tal
como seu deu na espécie, a palavra da ofendida assume especial importância,
a ponto de que, desmerece-la, sem justificativa plausível, especialmente
quando comprovada pericialmente, seria fomentar a impunidade.
Nesse sentido: - “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510384-27.2019.8.26.0019 -Voto no 43.367
5
PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I - Mantém-se a
condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal se as
declarações harmônicas da vítima, corroboradas pelo laudo pericial,
demonstram que o acusado a agrediu fisicamente. II - Nos crimes
praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se
de especial credibilidade, mormente quando verossímil e não
confrontadas com outras provas que a desmereçam. III - Recurso
conhecido e desprovido.” (TJ/DF APR 20120710305817 Rel. Des.
Nilsoni de Freitas
Terceira Turma - julg. 28/01/2016
publ. DJe
03/02/2016).
Diante desse cenário, patente que a prova pericial, atinente
às lesões suportadas pela ofendida, aliada a sua narrativa, vez que forneceu
relatos objetivos e coerentes quanto às circunstâncias em que ocorreram os
fatos, mais do que justificam a condenação do apelante, vez que a conduta
que lhe foi atribuída se subsume perfeitamente ao tipo penal cuja transgressão
lhe foi imputada, não havendo que se falar, portanto, em insuficiência
probatória.
Evidente, também, que não se configurou, no caso em
comento, legítima defesa, em especial porque, a teor do que preconiza o
artigo 156, do Código de Processo Penal, o acusado em nenhum momento
comprovou ter sofrido qualquer agressão por parte da vítima (sequer tendo se
submetido a exame de corpo de delito). Aliás, bem ao contrário do alegado
nas razões de apelo, o conjunto probatório é firme em demonstrar que a
ofendida foi surpreendida com socos, chutes e mordidas após se dirigir a
residência do apelante para solicitar o pagamento em dinheiro da pensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510384-27.2019.8.26.0019 -Voto no 43.367
6
alimentícia devida a filha de ambos, a denotar, pois, o dolo intenso com que
ele se houve.
Desta forma, de rigor a condenação do recorrente, na forma
recepcionada pelo édito monocrático
A reprimenda não foi questionada, e não comporta qualquer
alteração, tendo sido fixada acima do mínimo legal, em razão da reincidência
que ostenta o acusado, conforme se depreende da certidão de fls. 26/30;
Por fim, acertada a fixação do regime prisional semiaberto
para desconto da corporal, sem benefícios, em consonância com o disposto no
artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor
de Diego Dias Borges, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença,
como prolatada. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de
prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator